Tribunal: TJDFT
Processo: 0046732-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046732-79.2014.8.07.0001 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: JORGE FREDERICO DE FIGUEIREDO SIQUEIRA, TAMARA CAMBRAIA DE SOUSA SA E SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMPRA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RENÚNCIA DE DIREITO PELA PARTE AUTORA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DAS RÉS QUANTO A MATÉRIA REFERENTE AOS LUCROS CESSANTES RECURSO PREJUDICADO QUANTO ESTA MATÉRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. APLICAÇÃO. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. MORA CONTRATUAL. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA N.o 543/STJ. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE ARREPENDIMENTO. AUSENTE. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. CLÁUSULA PENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 1. O STJ, por meio de julgamento do REsp. n.o 1551956/SP, em sede de repercussão geral, decidiu, igualmente, que a prescrição referente ao pagamento da comissão de corretagem é a trienal, nos termos em que vinha entendendo majoritariamente esta Corte de Justiça. Desse modo, no caso em tela, operou-se a prescrição, considerando que, na data do protocolo da exordial, já transcorrera o prazo de três anos, desde o pagamento da comissão de corretagem. 2. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. A exceptio non adimpleti contractus é uma maneira de assegurar o cumprimento recíproco das obrigações assumidas. 3. A rescisão do contrato objeto da demanda decorreu exclusivamente de ato do promitente vendedor/construtor, razão pela qual deve ser devolvida aos compradores a integralidade das parcelas pagas, conforme estabelece remansosa jurisprudência deste TJDFT, em consonância com o enunciado sumular n.o 543/STJ. 4. Configurada a culpa das requeridas pela inexecução do contrato, é devida a devolução das arras, de forma simples, especialmente por tratar-se de arras confirmatórias, pois não há previsão contratual de cláusula de arrependimento. 5. Havendo cláusula penal expressa no contrato de compra e venda de imóvel, para o caso de atraso na entrega do empreendimento, incidindo a construtora em mora, ela deve ser obrigada a pagar a penalidade, a partir da expiração do prazo de tolerância para entrega do imóvel, corrigidos monetariamente, diante da atualização da moeda, até a data do efetivo pagamento pela construtora e com aplicação de juros de 1% a partir da data da citação. 6. Recurso das rés conhecido em parte, restando prejudicado quanto à matéria dos lucros cessantes e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, sustentando que os recorridos não poderiam exigir o cumprimento da obrigação das recorrentes, tendo em vista que não estavam cumprindo com o pagamento das parcelas referentes à compra do imóvel; b) artigos 104, 107, 110, 423 e 424 do mesmo Codex, alegando a necessidade de reconhecimento da ausência de responsabilidade das recorrentes pelo pleito de rescisão contratual, devendo ser reconhecido o direito de retenção no montante de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos, previsto no contrato; c) artigo 422 do Código Civil, aduzindo que fere a boa-fé o deferimento da rescisão contratual sem respeitar as cláusulas contratuais que dispõem sobre a devolução dos valores, especialmente quando ocorre por iniciativa da outra parte; d) artigo 418 do CC, afirmando que em razão da desistência dos promitentes compradores, devem perder as arras em favor dos promitentes vendedores no patamar fixado contratualmente, qual seja, 25% (vinte e cinco por cento). Sustentam, ainda, que o termo final para incidência da multa contratual indenizatória é a data em que expedida a carta de habite-se, e não no momento da entrega das chaves. Contudo, não indica o dispositivo de lei federal violado nesse aspecto Por fim, alegam que a decisão colegiada desrespeitou a tese firmada no REsp 1.740.977/DF, tema 1002/STJ, com relação ao termo a quo para a incidência da correção monetária, asseverando que deve incidir apenas a partir da distribuição da ação, e não a partir do desembolso, e os juros da mora apenas após o trânsito em julgado. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões os recorridos pedem a majoração dos honorários em sede recursal e que as publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade do apelo. De início, analiso o pedido dos recorridos de fixação dos honorários recursais. Embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. De outro lado, o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 104, 107, 110, 418, 422, 423 e 424, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora reconheceu que a rescisão contratual decorreu do atraso na entrega de imóvel por culpa das promitentes vendedoras. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Por outro lado, cumpre ressaltar que o presente caso não se amolda ao discutido no REsp 1.740.977/DF, tema 1002/STJ. A mesma sorte colhe o apelo no tocante ao alegado malferimento ao artigo 476 do Código Civil. Com efeito, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “Desse modo, constata-se a mora das apelantes, diante do atraso na entrega dos imóveis. Com efeito, não é cabível que os apelados cumpram sua parte no contrato, adimplindo-o, se há o inadimplemento da construtora” (ID Num. 12481512 - Pág. 4), seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, no tocante à discussão relativa ao termo final para incidência da multa contratual, igualmente, o especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1613660/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020). Outrossim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados das recorrentes RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, e do patrono dos recorridos GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017